Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-90.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001082-90.2019.8.14.0501

APELANTE: CRISTIANO LINDY JESUS DAMASCENO PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCINIO – ABSOLUÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas e confissão do próprio do acusado, evidenciam de forma uníssona a prática do delito, sendo o acusado o mentor e orquestrador do crime, além de que restou igualmente demonstrado que ocorreu a subtração do armamento do policial, o que configura o crime de latrocínio, sendo, por tal motivo, inviável a tese de desclassificação para homicídio simples.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CRISTIANO LINDY JESUS DAMASCENO PIEDADE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito Penal da Vara Distrital de Mosqueiro que o condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 3º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial que no dia 10.01.2019, por volta de 17:30h, o acusado, mesmo preso no CRPP II, foi o mandante do assassinato de um sargento da polícia militar, o qual trabalhava, naquele momento, como segurança particular de um comercio popular.

Dois homens chegaram ao local a bordo de uma motocicleta e executaram a vítima, subtraindo-lhe sua arma de fogo, e após empreenderam fuga do local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou CRISTIANO LINDY JESUS DAMASCENO PIEDADE

a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de homicídio simples, com julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Segundo a denúncia, a vítima estava fazendo a vigilância do Comercial popular, quando dois indivíduos, em uma motocicleta de cor vermelha, se aproximaram e passaram a realizar disparos em sua direção. Sendo que erraram o primeiro disparo, momento em que a vítima tentou correr para o interior do estabelecimento, contudo foi atingido pelos executores. Logo após, já com o policial caído no chão, o Sargento Max teve sua arma subtraída. A vítima foi atingida na cabeça e na lombar, e apesar de ter sido levada ainda com vida ao Hospital mais próximo, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Diz, ainda, que, em diligências articuladas, uma testemunha chegou até a equipe de policiais Civis, e afirmou que sabia quem tinha determinado a morte do policial. A testemunha foi ouvida por uma equipe de policiais civis em Belém, momento em que tal colaborador e afirmou com plena convicção, que a morte teria sido motivada pelo fato de algumas pessoas estarem em dívida com um criminoso conhecido por "Carpa".

Os indivíduos teriam pedido drogas após uma batida policial e não tinham como pagar "Carpa", com isso foi dada a ordem para roubar a arma de um policial e, se possível, matá-lo, quitando assim suas dívidas. Foi fornecido ainda informação quanto aos indivíduos que deram apoio na fuga, bem como os que monitoravam a rotina da vítima, repassando as informações aos executores. O fato é que a guerra pelo controle do tráfico de drogas na Ilha de Mosqueiro é responsável por uma série de crimes, notadamente roubos e homicídios, que dilaceram a sociedade local, infligindo medo e uma permanente sensação de insegurança, tornando o cidadão de bem um verdadeiro refém da ação dessas nefastas facções criminosas.

Dos elementos de provas, a materialidade restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico; Auto de Apresentação e Apreensão do aparelho celular da vítima; provas testemunha e ainda a confissão do acusado.

Quanto a autoria, o acusado Cristiano Lindy, tanto em sede policial como em juízo, confessou que foi o mandante do crime, descrevendo a ação, e que mesmo preso o CRPP II, orquestrou o delito, recrutou os executores, manteve a rotina da vitima controlada através de interposta pessoa, escolheu o momento mais oportuno para a consumação do crime e ainda obteve permissão junto ao líder do crime local, conhecido como Torre do Comando Vermelho para prosseguir na empreitada criminosa e disse que a motivação do crime resultou de pretéritas desavenças com a vítima, policial militar, que costumava interceptar e torturar seus comparsas em abordagens policiais.

As testemunhas de acusação, Adriany Tássia Borges, investigadora de polícia e Davi Cordeiro Mesquita Rocha, Delegado de Polícia, corroboram tais declarações, asseverando que as provas colhidas durante as investigações, notadamente interceptações telefônicas, evidenciam que o acusado, mesmo preso, figurava como mentor de toda a atividade criminosa.

Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, restou demonstrada a autoria delitiva do acusado e, igualmente, a subtração da arma de fogo da vítima, ainda que não tenha sido a intenção inicial do ora mandante ou dos agentes executores, mas diante da subtração do armamento, restou caracterizado o crime de latrocínio, e, consequentemente, inviável a tese de desclassificação do delito para homicídio simples.

Portanto, mantenho a sentença condenatória em seus próprios termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/03/2024